Tribunal: TJBA
Processo: 0309339-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309339-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS TITO DA SILVA TENORIO

Advogado(s)
:
JOSE HILDEMARIO RODRIGUES TENORIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE. CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COM O DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE.
ATO COMBATIDO ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 101/2019.

EFEITO RETROATIVO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO.
SEGURANÇA DENEGADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por policial militar estadual, visando garantir sua nomeação e posse no cargo de professor da rede municipal de ensino, sob a alegação de compatibilidade de horários. O impetrante havia sido aprovado em concurso público, mas teve sua nomeação negada sob fundamento de acumulação indevida de cargos. A sentença de primeiro grau, contrariando o parecer do Ministério Público, concedeu a segurança com base na Emenda Constitucional nº 101/2019, que passou a permitir a cumulação de cargos por militares estaduais. O recurso busca a reforma da sentença, invocando a impossibilidade de aplicação retroativa da EC nº 101/2019, a expiração do prazo do concurso e a natureza não técnica do cargo militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar retroativamente a EC nº 101/2019 para validar acumulação de cargos por militar estadual antes de sua promulgação; (ii) estabelecer se o cargo de policial militar se enquadra como técnico ou científico para fins de exceção à vedação de acumulação; (iii) determinar se há direito líquido e certo à nomeação em concurso com prazo expirado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Emenda Constitucional nº 101/2019 não possui efeitos retroativos e, por isso, não pode ser aplicada a situações jurídicas consolidadas sob a ordem constitucional anterior, sob pena de violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI).

4. O cargo de policial militar não possui natureza técnica ou científica, uma vez que não exige conhecimento especializado, o que inviabiliza a aplicação da exceção prevista na alínea “b” do inciso XVI do art. 37 da CF.

5. A jurisprudência do TJBA e o art. 142, § 3º, II e VIII, da Constituição Federal reforçam a vedação à cumulação de cargos por militares em atividade, salvo previsão expressa, como no caso de profissionais da saúde.

6. O parecer do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso ou, alternativamente, pelo reconhecimento da decadência do direito à impetração, sustentando a legalidade do ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
i)
A Emenda Constitucional nº 101/2019 não retroage para alcançar situações jurídicas definidas anteriormente à sua vigência.
ii)
O cargo de policial militar não se enquadra como técnico ou científico para fins de cumulação com outro cargo público.
iii)
A acumulação de cargos por militar estadual ativo somente é permitida nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XVI, b; 142, § 3º, II e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0358750-84.2012.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 30.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
0309339-67.2015.8.05.0001
)
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de Salvador, nos autos d
o Mandado de Segurança interposto por
MARCOS TITO DA SILVA TENÓRIO
, ora Apelado
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA